Tribunal: TJPA
Processo: 0801863-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801863-59.2021.8.14.0000
PACIENTE: FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBEJTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em não conhecer da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de 2021.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém /PA.

Alega a impetração que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, sendo que que cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, em 09/03/2021, motivo pelo qual a defesa ingressou com pedido de exame criminológico com progressão de regime. Informa, que o pedido ainda não foi julgado, configurando o constrangimento ilegal.

Requereu, portanto, a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da ordem a fim de que fosse concedida a progressão de regime ao paciente.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria da Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4700982, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que opinou

pela
não conhecimento
da ordem, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que o Juízo Coator, em decisão datada de 23/03/21, concedeu a progressão do paciente para o regime semiaberto.

Desta feita, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2021